Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. Narra a inicial que o recorrente, em 17/12/2021, recebeu um telefonema de representante do primeiro recorrido (Banco Volkswagen S.A.) cobrando-lhe uma parcela de financiamento de veículo, que afirma não ter celebrado. Argumenta que o veículo foi registrado nos cadastros do segundo recorrido (DETRAN/DF) e, por isso, ensejou a imposição de sanções administrativas por infrações de trânsito, além da cobrança de IPVA pelo terceiro recorrido (Distrito Federal). O juízo de origem entendeu que há semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato de financiamento e na CNH do recorrente, sendo necessária a produção de prova pericial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o processo foi distribuído na justiça comum e declinada a competência da Vara de Fazenda Pública para o Juizado de Fazenda Pública, sendo, portanto, caso de conflito negativo de competência e não de extinção do processo. Aponta que cabe analisar se de fato é necessária a prova pericial, eis que há farta prova no sentido de que o recorrente não se encontrava em Brasília na data da assinatura do contrato de financiamento. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Caso o colegiado entenda ser necessária a prova pericial grafotécnica, requer a anulação da sentença para que seja suscitado conflito negativo de competência.
4. Em contrarrazões, o segundo recorrido (DETRAN/DF) e o terceiro recorrido (Distrito Federal) sustentam que a sentença não merece reparos, visto a necessidade de realização de perícia grafotécnica. O primeiro recorrido (Banco Volkswagen S.A.) defende que contra a decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou os autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não houve interposição de nenhum recurso, de modo que a discussão suscitada pelo recorrente em seu recurso está preclusa. Aponta a inadmissibilidade do procedimento do juizado especial em razão da necessidade de perícia. Na eventualidade, argumenta que o recorrente não apresentou impugnação aos fundamentos da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de produção de prova pericial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
6. Da análise dos autos, verifica-se que o processo foi inicialmente distribuído perante a Vara Cível da Comarca de Resende. Em 24/02/2022, o juízo da 2a Vara Cível de Resende deferiu liminar para suspender o contrato e a exigibilidade de qualquer multa e tributos em relação ao veículo, além de impedir a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. Julgada a ADI n. 5492, a qual restringiu a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu, o juízo da 2a Vara Cível de Resende declinou da competência a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 66705058). O processo foi distribuído à 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que se declarou incompetente por entender não se tratar de causa complexa e ser o valor da causa inferior a 60 salários mínimos (ID 66705061). Os autos foram então distribuídos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, onde extinguiu-se o feito (ID 66705069).
7. Observa-se ainda que o juízo da 2a Vara Cível de Resende deferiu a produção de prova pericial, inclusive nomeando perita e intimando as partes para apresentação dos quesitos (ID 66705044 - pág. 3). Os honorários da perita foram recolhidos (ID 66705049 - págs. 4 e 5) e os quesitos foram apresentados pelo primeiro recorrido (ID 66705048). Diante disso, em que pese a documentação acostada pelo recorrente como folha de ponto e exames médicos realizados na data da contratação do financiamento do veículo (17/11/2021) (ID 66704801 - págs. 18 a 23), entendo ser mais prudente a realização de perícia grafotécnica para constatação de eventual fraude na assinatura do contrato.
8. Desse modo, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Verificada a complexidade do caso e a necessidade de produção de prova pericial, deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais".
Dispositivo relevante citado: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.